Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E EXISTENCIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSÉDIO MORAL INSTITUCIONAL. PRÁTICAS LESIVAS NÃO DEMONSTRADAS. ALEGAÇÕES NÃO CONFIRMADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de concessão de aposentadoria por invalidez c/c indenização por danos morais e existenciais, ajuizada por servidor público, sob alegação de assédio moral institucional no ambiente de trabalho que teria resultado em incapacidade laboral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se admissível ao apelante deduzir em sede de apelação pedido que não apresentou na peça vestibular; (ii) se há prova de eventual conduta abusiva, perseguição e tratamento ofensivo pelo superior hierárquico do apelante e seus colegas de trabalho, que configure assédio moral; (iii) se tais atos, em havendo prova de que foram efetivamente praticados, dão ensejo à responsabilização civil do Distrito Federal por danos morais e existenciais.
No caso
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na hipótese, o autor, servidor público distrital, não apresentou na petição inicial pedido para que a ele fosse admitido, como medida de adaptação razoável tendo em vista sua deficiência, exercer as funções públicas de seu cargo em regime integral de teletrabalho. Na peça vestibular há pedido para que a ele seja concedida aposentadoria por invalidez por incapacidade laboral decorrente de assédio moral e para que o Distrito Federal seja condenado a indenizá-lo por danos morais e existenciais. Impossibilidade reconhecida de, em sede recursal, serem alterados os limites objetivos da lide estabelecidos pelo pedido deduzido na petição inicial e pela sua causa de pedir ali posta. Não pode a parte inaugurar linha argumentativa não desenvolvida na petição inicial ou na contestação ao objetivo de redirecionar a pretensão que apresentou ao Poder Judiciário.
4. Para caracterização do assédio moral em ambiente de trabalho é necessário demonstrar ter havido exposição reiterada e prolongada do trabalhador ou servidor a situações de humilhação e constrangimento durante a jornada laboral e no exercício de suas funções. Precedentes doutrinários e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
5. Caso concreto em que o conjunto probatório não demonstra a ocorrência de situação de assédio moral porque não configurada conduta reiterada, dirigida, intencional e prolongada no tempo, nem de colegas nem de chefes do servidor, que possam ser tidas como representativas de práticas abusivas, humilhantes ou constrangedoras. 6.1. Ademais, os elementos de convicção evidenciam, em especial a prova documental, ter a Administração Pública adotado providências para adequar as atividades laborais do servidor público, ora autor/apelante, às suas condições médicas, entre elas a informal concessão de teletrabalho e a redução de sua carga de trabalho. Omissão ou negligência administrativa não comprovada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido. No mérito, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 18 § 1o; art. 322 § 2o; art. 329; art. 373 I; art. 492; art. 493; art. 1.012; art. 1.013; art. 85 § 2o; § 3o; § 11. CF/1988 art. 5o inc. X. LC 769/2008 art. 18 § 1o. Decreto 44.265/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0710975-87.2018.8.07.0018, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 27.08.2019. TJDFT, APC 0704323-88.2017.8.07.0018, Rel(a). SANDRA REVES, 2a Turma Cível, p. 28.02.2019. TJDFT, APC 0715494-83.2023.8.07.0001, Rel(a). SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, p. 03.02.2025. TJDFT, APC 0704394-34.2023.8.07.0001, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 12.07.2024. TJDFT, APC 0038365-44.2016.8.07.0018, Rel(a). GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, p. 16.03.2018.